Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703478-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMANDA QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARAES, INSTITUTO AOCP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 66161038). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO